Tribunal: CARF
Processo: 13811.003787/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13811.003787/2009-13
ACÓRDÃO
2001-007.372 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAURICIO TAKEO YASUDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
IRPF. DEDUÇÃO A TÍTULO DE IMPOSTO COMPLEMENTAR. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Ocorrendo dedução indevida a título de imposto complementar deve-se
efetuar a respectiva glosa dos valores lançados no ajuste anual.
Mantém-se o lançamento quando o conjunto probatório produzido não se
presta a confirmar a ocorrência do imposto complementar deduzido na
declaração de ajuste anual.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL RETIFICADORA APRESENTADA EM
SUBSTITUIÇÃO À ORIGINAL. VALIDADE.
A DAA retificadora regularmente apresentada substitui integralmente a
DAA original, sendo correto o lançamento baseado na última declaração
entregue pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.372 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.003787/2009-13
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilsom de
Moraes Filho, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral) e Wilderson Botto. Ausente a
conselheira Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 37/40):
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 13/10/2009, notificação
de lançamento de fl. 03, relativa ao ano-calendário de 2005, por ter sido
constatada compensação indevida de imposto complementar no valor de R$
1.422,96.
Cientificado do lançamento em 21/10/2009 (fl. 22), o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 01 e 02, alegando, em síntese, que foram pagas 06 parcelas
do imposto totalizando R$ 1.491,46, sendo 02 parcelas pagas conforme os
PER/DCOMPs às fls. 08 a 17 e 04 parcelas pagas mediante os DARF ́s as fls. 18 a
21.
À fl. 36, após exarado o Acórdão no 1752.299, de 13/07/2011, proferido por esta
Turma (fls. 32 a 35), a EQCOB/DICAT/DERAT/SPO solicita esclarecimento acerca
da exoneração da multa e dos juros de mora, nos termos do citado Acórdão.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO COMPLEMENTAR (MENSALÃO).
O recolhimento efetuado a título de quota do imposto de renda da pessoa física,
após a entrega da declaração de ajuste anual, não pode ser compensado como se
fosse imposto pago a título de imposto complementar.
Cientificado da decisão, em 23/09/2019 (fls. 53), o contribuinte, em 03/10/2019,
interpôs recurso voluntário (fls. 57/58), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
alegando, em apertada síntese, que o imposto pago na apresentação da DAA original e de forma
equivocada informado com imposto complementar na DAA retificadora apresentada foi
totalmente quitado, importando em afirmar que a obrigação tributária ora exigida se encontra
extinta, ao teor do art. 156, I do CTN, não sendo razoável a manutenção da glosa e da cobrança
ora realizada. Requer ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 59.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.372 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.003787/2009-13
3
Em 29/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 62), sendo-
me distribuído em 28/03/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da compensação indevida a título de imposto complementar – da declaração de
ajuste anual retificadora apresentada:
O litígio recai sobre a compensação indevida de imposto complementar, no valor de
R$ 1.422,96, apurada em sede de revisão da DAA/2006 retificadora apresentada, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da
glosa operada, com especial destaque para o fato de que o imposto devido quando da
apresentação da DAA original e equivocadamente lançando como complementar na DAA
retificadora, já foi integralmente quitado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 37/40) e atendo-se às
informações contidas no lançamento fiscal (fls. 5/8), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe, nesta fase recursal, novas razões
contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se em repisar as alegações
da peça impugnatória, alegando ter ocorrido erro no preenchimento da DAA retificadora, no
sentido de que o imposto a pagar declarado na DAA original e lançado como complementar na
DAA retificadora foi regularmente quitado, importando na extinção do crédito tributário, ao teor
do art. 156, I do CTN – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão
de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 38/39), mediante transcrição dos
excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023
(Novo RICARF)
Verifica-se nos sistemas da RFB que o interessado apresentou DIRPF 2006, ano-
calendário 2005, original, em 21/04/2006, tendo declarado como rendimento
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.372 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.003787/2009-13
4
tributável o valor de R$ 97.080,49 e imposto a pagar no valor de R$ 1.423,01, a
ser recolhido em 06 cotas de R$ 237,16.
O contribuinte informa ter realizado o recolhimento do citado imposto,
anexando 04 DARF ́s (fls. 18 a 21) referentes ao período de apuração 31/12/2005,
e cópias do sistema PER/DCOMP (fls 08 a 17). Todos os documentos apresentam o
código 0211.
Entretanto, em 05/06/2009, o contribuinte procedeu à retificação da referida
DIRPF, alterando o valor do rendimento tributável para R$ 95.090,23 e imposto a
restituir no valor de R$ 547,27.
Nesta mesma declaração retificadora o contribuinte informou ter recolhido o
valor de R$ 1.422,96, a título de imposto complementar.
Percebe-se que tal valor se refere ao imposto pago apurado na DIRPF original, e
não, a título de imposto complementar como informou o contribuinte.
Desta forma, percebe-se que o interessado equivocadamente incluiu os valores
pagos a título de imposto de renda pessoa física (código 0211), no campo relativo
aos pagamentos feitos por imposto complementar.
Conforme se verifica da combinação do disposto nos artigos 104, 109, 113 e 116
do Decreto no 3.000, de 26/03/1999 (RIR/99), a seguir transladados, os débitos
relativos a carnê-leão são passíveis de exigibilidade no código 0190, até a data de
entrega da declaração e se recolhidos, serão deduzidos do imposto apurado. Por
sua vez, o recolhimento complementar se dá no curso no ano-calendário. De
outro lado, caso não ocorra o pagamento, serão apurados na entrega da
declaração de ajuste, com o código 0211.
(...)
Ou seja, o contribuinte deveria confeccionar a declaração retificadora
informando os novos rendimentos tributáveis, bem como, o novo saldo de
imposto a pagar, sem incluir no campo “imposto complementar” os valores já
pagos a título de imposto de renda pessoa física.
Verificado o pagamento a maior, o contribuinte deve solicitar sua restituição ou
compensação, nos termos da legislação vigente.
Detecta-se que o valor exigido como imposto na presente notificação foi
recolhido pelo contribuinte, porém, não como imposto complementar, mas sim,
como imposto de renda pessoa física sob o código 0211. Assim sendo, cabe à
repartição de origem certificar e alocar ditos pagamentos.
Pelas razões expostas, é correta a glosa a título de imposto complementar
informado, sendo considerado como saldo final de imposto a pagar o valor de R$
875,69.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a
impugnação apresentada, mantendo o imposto, cabendo à delegacia de origem
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.372 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.003787/2009-13
5
certificar e alocar os pagamentos efetuados pelo contribuinte, no período de
apuração de 31/12/2005, devendo o mesmo ser orientado quanto a eventual
pedido de restituição do pagamento realizado a maior.
Não obstante, tem-se que em relação à DAA retificadora regularmente apresentada
e que motivou a ação fiscal, indene de dúvida que a aludida declaração substituiu integralmente a
DAA original, na exata dicção do art. 54, parágrafo único, I e II, da IN SRF no 15/2001, tendo
aquela a mesma natureza desta, podendo o Fisco revisá-la e se for o caso alterá-la, aliás como
ocorreu, diante da constatação de irregularidade na declaração do imposto complementar
declarado, sobretudo por falta de comprovação ou justificação consistente, mesmo que na análise
da DAA original nada se tenha apurado neste ponto.
Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações lançadas na DAA, sobretudo em relação aos rendimentos recebidos e ao IR retido
e complementar registrados, pertence exclusivamente ao titular da declaração de ajuste anual,
devendo o contribuinte responder pelas declarações inexatas, com a lavratura de ofício do
lançamento fiscal, na exata dicção dos arts. 787 e 841, III e VI do RIR/99.
Destarte, constatada a ocorrência de compensação indevida do imposto
complementar declarado, correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de
regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Cabe salientar, outrossim, que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Por fim, cumpre alertar à unidade de origem que observe as cautelas necessárias,
eis que o Recorrente já promoveu pagamentos anteriores quando da apresentação da DAA
original (fls. 13/26), devendo tais valores, se ainda subsistentes, ser imputados com o crédito
tributário quando a liquidação do presente processo, bem como seja o contribuinte orientado
sobre a possibilidade de eventual pedido de restituição de pagamento realizado a maior,
conforme, aliás, bem fundamentado na decisão recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 68
DF CARF MF
Original